Tribunal: CARF
Processo: 10865.902038/2011-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Guimarães da Fonseca
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-28

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.902038/2011-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.106 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de dezembro de 2020
Recorrente
SOUFER INDUSTRIAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO COMPOSTO POR ESTIMATIVAS
COMPENSADAS. PN/COSIT 02/18. PROCEDÊNCIA
As estimativas compensadas pelo contribuinte devem compor o valor do saldo
negativo conforme já reconhecido pelo Parecer Normativo COSIT de no
02/2018, impondo-se, assim, o reconhecimento do respectivo direito creditório,
tal como postulado pelo interessado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Tadeu Matosinho
Machado (Presidente), Paulo Henrique Silva Figueiredo, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio
Machado Vilhena Dias, Andreia Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana
Okchstein Kelbert e Gustavo Guimarães da Fonseca.
Relatório
Cuida o feito de Pedido de Compensação de Saldo Negativo de Imposto de Renda
da Pessoa Jurídica – IRPJ -, apurado no exercício de 2006, ano-calendário de 2005, no valor
declarado em DCOMP de R$ 789.411,71.
Por meio do Despacho Decisório juntado à e-fl. 9, a Unidade de Origem, não
obstante considerar comprovados os pagamentos componentes do crédito no importe de R$
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.902038/2011-63
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.106 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.902038/2011-63

789.411,71, apontou que o valor do imposto devido, conforme informações extraídas da DIPJ,
seria de R$ 925.661,90. Em linhas gerais, considerou inexistente o saldo negativo cuja
recuperação pretende a insurgente.
Em sua manifestação de inconformidade, a empresa afirmou ter cometido um
equívoco no preenchimento de sua DCOMP notadamente por ter inserido, lá, como parcelas
componentes do seu crédito, apenas os valores relativos às estimativas quitadas por meio de
pagamento (DARF), deixando de informar aquelas que teriam sido objeto de compensação
(demonstradas por meio de quadro constante da aludida defesa).
Instada a se pronunciar sobre o caso, a DRJ de São Paulo decidiu, por maioria de
votos, por julgar parcialmente procedente o pedido. In casu, a Turma a quo considerou
comprovadas também as estimativas compensadas cujo procedimento foi favorável à empresa,
com a respectiva homologação. Deixou de incluir, entretanto, na composição do saldo negativo,
aquelas parcelas cuja compensação foi indeferida (entendimento contra o qual se insurgiu o voto
vencido, proferido pelo Auditor Eduardo Shimabukuro, que se pronunciou sobre a procedência
total do pleito). As razões adotadas pela DRJ foram resumidas em ementa cujo teor reproduzo a
seguir:
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DO IRPJ.
A compensação tem como pressuposto de validade crédito líquido e certo em
favor do sujeito passivo, cabendo a ele fazer prova de que é titular desse direito.
Reconhecido parte do direito creditório pleiteado (saldo negativo do IRPJ, do
ano-calendário de 2005), homologa-se a compensação do débito até o limite do crédito
reconhecido.
A contribuinte foi intimada do resultado do julgamento acima em 18 de outubro
de 2014 (e-fl. 115), tendo interposto o seu recurso voluntário no dia 3 de novembro do mesmo
ano em que, em síntese, sustenta não existir decisão definitiva nos processos em que as
compensações das estimativas estavam sendo apreciadas. Mais que isso, afirma que os valores
confessados nas DCOMPs que tinham por objeto as aludidas estimativas seriam cobrados, caso
sejam mantidas as decisões que as indeferiram, o que, per se, seria suficiente para justificar a sua
inclusão no cômputo do saldo negativo.
Superados os argumentos anteriores, pediu, quando menos, o sobrestamento do
feito até que fossem proferidas decisões definitivas naqueles processos anteriormente
mencionados, pedindo, ao fim, o provimento de seu apelo.
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Relator.
O recurso é tempestivo e, no mais, preenche todos os pressupostos de cabimento,
pelo que, dele, tomo conhecimento.
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.106 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.902038/2011-63

Primeiramente impende fixar os limites da lide definidos a partir do pedido
deduzido pela recorrente e, principalmente, no acórdão recorrido.
Com efeito, observa-se da DCOMP juntada à e-fls. 2 a 8, a par do alegado
equívoco incorrido pela parte interessada, que o pedido declinado ficou limitado ao valor de R$
789.411,71, não obstante ter informado em sua DIPJ (que não foi juntada ao feito) que o seu
saldo negativo seria de R$ 802.480,38 (esta informação está estampada no próprio Despacho
Decisório). Diante disto, e paralelamente a qualquer discussão que se queira travar, o pedido
deduzido na DCOMP de no 39346.16058.010211.1.7.02-2871 está limitado ao montante do
crédito informado na predita declaração de compensação. Este mesmo problema, diga-se, se
repete na DCOMP de no 11730.67984.180609.1.7.02-0758
As demais DCOMPs, todavia, já veiculam o valor correto do aludido saldo
negativo (R$ 802.480,38).
Noutro giro, mormente a partir do julgamento realizado pela DRJ, toda a
discussão em exame ficou adstrita ao aspecto jurídico exposto no acórdão recorrido, isto é, se as
estimativas compensadas poderiam, ou não, compor o saldo negativo da empresa. Como a DIPJ
não foi juntada (o que já foi alertado acima), e, outrossim, como os valores apontados neste
decisum não foram objeto de qualquer contestação (pela parte ou pelos próprios julgadores de
primeiro grau), tomo-os como verdadeiros, à luz dos preceitos do art. 374, III, do Código de
Processo Civil – CPC -, aplicável subsidiariamente ao PAF por força das disposições do art. 15
daquele diploma processual.
Neste passo, vale destacar que o aresto ora examinado cravou a correção do valor
do saldo negativo informado em DIPJ (R$ 802.480,38), validando, inclusive, as demais parcelas
que o compõe (IRRF). Veja-se:
6.7. Agora, com a apresentação da Impugnação, verificamos a seguinte
situação. Na DIPJ/2008 foi apurado imposto devido de R$912.766,33 (com a redução
de R$12.895,57 de IRRF) e, recolhimentos/compensações mensais de estimativas no
total de R$1.715.246,71, gerando o saldo negativo do IRPJ de R$802.480,38.
Ainda de acordo com o voto condutor do acórdão recorrido, do montante de R$
1.715.246,71, foram confirmadas todas as parcelas quitadas por meio de DARF (veja-se item 6.9
do voto), ao passo que, da importância de R$ 641.689,56, foram “glosados” R$ 595.708,49
exclusivamente porque foram objeto de PER/DCOMPs não homologadas pela Receita Federal.
Assim, o que se vê é que o litígio que remanesce está adstrito à este último valor e, ainda assim,
apenas quanto óbice jurídico levantado pela DRJ quanto a possibilidade de seu aproveitamento
na composição do saldo negativo.
E, dito isto, a questão se resolve de forma absolutamente simples, já que, ao caso,
se aplica o entendimento cravado no Parecer Normativo COSIT de no 02/2018 que impõe a
adição das estimativas compensadas ao saldo negativo, dado que confessadas e passíveis de
cobrança judicial:
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base
negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31
de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão
e será objeto de cobrança.
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.106 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.902038/2011-63

Não há, vale frisar, informações nos autos dando conta da data da prolação dos
despachos decisórios que teriam indeferido os pedidos de compensação das aludidas estimativas
(se proferidos antes ou após curso do ano-calendário de 2005). Nada obstante, e mais uma vez, é
preciso observar que estes pressupostos não foram aventados pela DRJ; o único motivo para não
os reconhecer se revela, tão só, na não-homologação das citadas compensações. Não por outra
razão, o voto vencido proferido pelo Auditor Eduardo Shimabukuro cravou a procedência
integral do pleito da recorrente. Demais a mais, o próprio acórdão deixou de aplicar o
entendimento retro apenas por uma questão de aplicação das normas no tempo, já que, há época
do julgamento, já havia solução de consulta adotando o mesmo posicionamento descrito no
citado PN 02/18:
6.12. Cabe destacar que foi emitida a Solução de Consulta Interna – (SCI) -
COSIT – no 18/2006, com entendimento contrário o acima apresentado, com
referência a estimativas compensadas e não homologadas, porém, como a mesma não
foi publicada, internamente no sítio da RFB, ela não tem o efeito vinculante, conforme
previsto nas SCI de nos 01/2011 e 02/2013.
Em síntese, uma vez consideradas as estimativas compensadas (em sua
integralidade), o saldo negativo pretendido fica suficientemente demonstrado, impondo-se,
destarte, o provimento do apelo.
A luz do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário a fim, de
reconhecendo o direito creditório requerido, determinar a homologação das compensações
transmitidas até o limite do valor reconhecido, ressalvando, entretanto, que no caso das
DCOMPs de nos 39346.16058.010211.1.7.02-2871 e 11730.67984.180609.1.7.02-0758, a
respectiva compensação deve estar limitada ao montante do crédito declarado pela empresa.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital